Tribunal: TJSP
Processo: 0523607-89.1994.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, O QUE SE DEU EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, COM CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

PEDIDO DEDUZIDO EM RAZÕES DE APELO DIRECIONADO AO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, O QUE SE DEU EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, COM CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

PEDIDO DEDUZIDO EM RAZÕES DE APELO DIRECIONADO AO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA E MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE – PRETENSÃO QUE COMPORTA ACOLHIMENTO – RECURSO PROVIDO.

PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ATUAL REDAÇÃO DO §5o, DO ART. 921, DO CPC EM VIGOR, QUE DETERMINA A EXTINÇÃO DO FEITO, PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, "SEM QUAISQUER ÔNUS PARA AS PARTES" – NECESSIDADE DE REFORMA - RECURSO PROVIDO.